Tribunal: TJDFT
Processo: 0722790-19.2020.8.07.0016
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
DESPACHO Trata-se de apelações interpostas pelo réu Distrito Federal (Id. 21420700) e pelo autor Odilei Gomes Lima (Id. 21420702) contra sentença proferida pelo Juízo da Vara de Auditoria Militar (Id. 21420686). Assim, considerando a intervenção do Ministério Público nos presentes autos como fiscal da ordem jurídica, à d. Procuradoria de Justiça para manifestação, nos termos do art. 179, I, do CPC[1]. Intime-se. Após, retornem os autos à conclusão. Brasília, 24 de novembro de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 179. Nos casos de intervenção como fiscal da ordem jurídica, o Ministério Público: I - terá vista dos autos depois das partes, sendo intimado de todos os atos do processo; (...)